Tribunal: TJDFT
Processo: 0705672-88.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705672-88.2019.8.07.0008 RECORRENTE: ASSUNCAO DE MARIA RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Na petição de ID no 43120190, a recorrente requer o desentranhamento da petição apresentada no ID no 43120187, porquanto foi protocolada, por equívoco, no presente feito. Defiro o requerimento formulado tão somente para desconsiderar o referido documento, vez que a manutenção do documento nos autos não acarreta qualquer prejuízo. Cumpra-se a decisão de ID no 41866186. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007